Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-19.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL e processual civil. apelações cíveis e remessa necessária. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE da rede pública de ensino. tema 548 do stf. OBRIGATORIEDADE. defensoria pública.honorários DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O APELO DO RÉU E PROVIDO O RECURSO DA AUTORA. remessa necessária desprovida.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer objetivando a matrícula da menor autora em creche próxima da residência ou trabalho da genitora, em período integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se há possibilidade de determinar que o menor seja matriculado em creche próxima de sua residência; (ii) se a matrícula deverá ser obrigatoriamente efetivada em período integral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 208, IV, da Constituição Federal dispõe que é dever do estado garantir "a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade". 1.1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no. 8.069/90) também garante à criança o acesso à pré-escola, nos moldes do que prevê a norma contida no art. 53, V, e 54, IV, do referido diploma legal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 4o, II e art. 30, I da Lei 9.394/1996)
4. O direito à educação se configura como direito fundamental, assegurado pela Carta Magna, razão pela qual não pode ser restringido. 4.1. Por essa razão, a falta de vagas não pode constituir empecilho para que o ente federativo se esquive de sua responsabilidade.
5. É dever do Distrito Federal assegurar ao menor de idade vaga em creche pública, uma vez que a cláusula da reserva do possível deve ser limitada ante a garantia constitucional do mínimo existencial, visto que o direito à educação está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana.
6. Quanto ao período de permanência na creche, ressalte-se que este deve se dar em tempo integral, haja vista que é o que melhor atenderá aos interesses da criança e trará efetividade integral à norma constitucional no caso concreto.
7. Considerando-se o baixo valor da causa, a inexistência de condenação ou de proveito econômico, conclui-se que a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é a melhor solução a ser dada ao caso.
8. O período de permanência na creche deve se dar em tempo integral, haja vista que é o que melhor atenderá aos interesses da criança e trará efetividade integral à norma constitucional no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelações conhecidas, desprovido o recurso do réu e provido o apelo da Defensoria Pública. Remessa necessária desprovida.